Tribunal: TJPA
Processo: 0800659-61.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800659-61.2019.8.14.0125

APELANTE: SALATIEL RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Salatiel Ribeiro de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença cumulado com aposentadoria por invalidez, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou estar acometido por moléstia incapacitante (CID M84.1) e defendeu que seu benefício fora indevidamente cessado. O juízo de origem julgou o pedido improcedente com base exclusiva na perícia administrativa. Inconformado, o autor apelou, sustentando, entre outros pontos, cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial, divergência entre os documentos particulares e o laudo do INSS, e a necessidade de instrução probatória adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial judicial; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual, com realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de perícia médica judicial, em ações que discutem a concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade, caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando há divergência entre a perícia administrativa e os documentos médicos particulares acostados aos autos.

4.

A produção da prova pericial é indispensável para a adequada instrução processual e formação do convencimento judicial em matéria previdenciária, especialmente em casos de alegada incapacidade laborativa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros Tribunais Pátrios firma entendimento no sentido de que, havendo controvérsia sobre a condição de saúde do segurado, impõe-se a realização de perícia judicial, sob pena de nulidade da sentença.

6.

A Resolução CFM nº 1.488/98 e o Parecer CFM nº 3/2020 reforçam a obrigatoriedade de avaliação médica presencial para aferição da incapacidade, vedando o uso exclusivo de documentos médicos sem exame físico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Tese de julgamento:

1.

A ausência de perícia médica judicial em ação que versa sobre benefício por incapacidade, quando existente divergência entre documentos médicos particulares e perícia administrativa, configura cerceamento de defesa.

2.

É nula a sentença que indefere pedido de auxílio-doença sem prévia realização de perícia judicial, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução com produção da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370, § único, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/91, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0048010-65.2017.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, j. 26.08.2019; TJPA, Apelação Cível 0000082-10.2018.8.14.0107, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j.
17.04.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, lhe dando provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SALATIEL RIBEIRO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Pedido de Aposentadoria Por Invalidez, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Historiando os fatos, SALATIEL RIBEIRO DE SOUZA ajuizou a ação
suso
mencionada, narrando que, na qualidade de segurado da Previdência Social, teve seu benefício de auxílio-doença suspenso, apesar de ainda estar acometido por moléstia incapacitante, conforme demonstrado por documentação médica acostada aos autos, especialmente laudo médico com CID M84.1.

Requereu, portanto, o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação indevida no âmbito administrativo, com a concessão de tutela antecipada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

24449208):

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custa e honorários em virtude da concessão da AJG. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação (id.

24449210). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova pericial judicial.

Sustenta que a sentença foi proferida na forma simplificada, sem que fosse realizada perícia médica judicial, baseando-se exclusivamente nas conclusões da perícia administrativa do INSS que cessou o benefício em comento.

Ressalta que a documentação médica constante dos autos, incluindo laudos, exames e receitas (notadamente o laudo sob ID nº 24449178, emitido por ortopedista em 08/10/2017), demonstra de forma robusta a sua condição de incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

O apelante aponta que sua condição de ceramista exige esforço físico incompatível com o seu estado de saúde, sendo insustentável a conclusão do juízo
a quo
no sentido de inexistência de incapacidade.

Acrescenta que o laudo administrativo apresenta respostas padronizadas e superficiais, não condizentes com a realidade clínica.

Argumenta, ademais, que a Resolução CFM nº 1.488/98 e o Parecer CFM nº 3/2020 impõem a obrigatoriedade da avaliação presencial para fins de apuração da incapacidade laborativa, vedando o uso exclusivo de documentos médicos sem exame físico direto.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício desde o requerimento administrativo. Subsidiariamente, postula pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica presencial.

O INSS, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id.

24449213).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que, por meio do parecer exarado pela 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. A Procuradoria sustentou que os documentos médicos apresentados pelo apelante são suficientes para demonstrar a necessidade de realização de perícia judicial, considerando a divergência com a perícia administrativa. Ressaltou que a sentença deve ser anulada para permitir a produção da prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, em observância ao contraditório e à ampla defesa (id.

25625507).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença, formulado por Salatiel Ribeiro de Souza, ao fundamento de que os elementos probatórios colacionados aos autos, especialmente o laudo da perícia administrativa realizada pelo INSS, não demonstrariam a alegada incapacidade laborativa.

Com efeito, razão assiste ao apelante.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, o apelado sustentou ser portador de inúmeras doenças incapacitantes apresentado laudo médico.

Assim, o magistrado
a quo
entendeu que os documentos médicos apresentados pela parte autora, bem como a perícia administrativa que cessou o benefício, seriam suficientes ao indeferimento do auxílio-doença pleiteado.

Contudo, por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Para corroborar o exposto, colaciono os seguintes arestos do Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8 .213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, o magistrado a quo entendeu que os documentos médicos apresentados pela parte autora comprovam a existência de incapacidade laborativa total e temporária no período de 24/08/2015 a 10/11/2015, sendo suficientes ao deferimento do benefício de auxílio-doença.
Todavia, importa averiguar, mediante realização de prova técnica imparcial e equidistante das partes, se (e desde quando) a parte autora encontrava-se inapta para o trabalho, ainda mais porque nem mesmo a perícia médica administrativa chegou a ser realizada . 3. A realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, é procedimento indispensável para o correto deslindo do feito, impondo-se consequentemente a anulação da sentença que julgou procedente o pedido inicial.
Precedentes desta Corte. 4 . Sentença anulada, de ofício, para a realização de perícia médica indireta, com posterior prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF-1 - AC: 00480106520174019199, Relator.: JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 29/10/2019) – Grifo nosso.

E no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL.
LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES CONTRÁRIOS À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concess&atilde;o do benefício de auxílio-doença ao Apelado. 2. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual . 3.
Os documentos existentes nos autos denotam que, de fato, a perícia judicial é necessária ao esclarecimento da controvérsia, pois há divergência entre a conclusão da perícia administrativa e os documentos particulares apresentados pelo Recorrido
. Ademais, em 10.11 .2022, o Apelado peticionou informando que em setembro de 2022, após nova perícia administrativa, o INSS, novamente cessou o benefício previdenciário, ante a constatação da inexistência de incapacidade, no entanto, o Recorrido apresenta documentos médicos, que indicam a permanência da incapacidade laboral.
Desta forma, revela-se indispensável a produção da prova técnica, uma vez que se mostra necessária ao esclarecimento da controvérsia.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a produção de prova pericial . Prejudicada a análise das demais razões expostas no recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000082-10 .2018.8.14.0107, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença vergastada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a devida reabertura da instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, garantindo-se a observância do devido processo legal em sua plenitude.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, para ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a devida instrução processual, com a designação de perícia médica judicial, por profissional de confiança do juízo, visando elucidar a controvérsia posta.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025